Tribunal: TJDFT
Processo: 0760277-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU/TLP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU DOMÍNIO ÚTIL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. DESPACHO. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 32 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
2. Na hipótese, as certidões de dívida ativas executadas referem-se à cobrança do imposto de predial e territorial urbano e taxa de limpeza pública relativos ao imóvel com matrícula registrada no 3o Ofício de Registro de Imóveis e inscrição fiscal em nome da parte ré da execução fiscal, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da devedora.
3. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
4. No particular, trata-se de execução fiscal para cobrança de créditos constituídos definitivamente em 1o/1/2005, 1o/1/2006 e 1o/1/2007. A ação foi ajuizada em 27/4/2009, com despacho determinando a citação por via postal em 5/5/2009. A citação foi efetivada em 29/9/2021, após a digitalização dos autos físicos, com a juntada do aviso de recebimento aos autos de origem em 3/10/2021.
5. Se o credor tributário ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo quinquenal a que se refere o art. 174 do CTN e a mora na citação da executada decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, inexiste prescrição da pretensão, porquanto não observada a inércia do exequente. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.